Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0703319-31.2021.8.07.0000 Agravante(s) Garcia Oliveira Advogados Associados Agravado(s) SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer eventual correlação da constrição judicial autorizada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0719815-09.2019.8.07.0000 sobre o imóvel matriculado sob o n. 71.248 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e o matriculado sob o n. 45.667 na mesma Serventia Extrajudicial, cuja pretensão de penhora é objeto dos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 1o de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator